Tribunal: CARF
Processo: 10348.720589/2022-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10348.720589/2022-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.128 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
CARLOS MARIANI BITTENCOURT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime as
fontes pagadoras (i) PRONOR Petroquímica S.A. e (ii) PIN Petroquímica S.A., para que tragam
aos autos os demonstrativos contábeis detalhados discriminando de forma individualizada os
beneficiários/valores dos débitos globais de IRRF e os destinados a previdência oficial
declarados na DCTF do ano-calendário de 2017, visando apurar a regularidade dos pagamentos
realizados em favor do Recorrente, responsável solidário pelos recolhimentos tributários, por
força do cargo de direção exercido nas aludidas empresas.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 403/409):
Em desfavor do(a) contribuinte foi emitido(a) Notificação de Lançamento no
2020/191695611957346 (fls. 393/397), relativamente ao ano-calendário de 2019, na
qual foi apurado:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10348.720589/2022-11
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.128 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10348.720589/2022-11

A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício referente à:

IMPUGNAÇÃO
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 01/12/2021 (fls. 398), a defesa
apresentou impugnação em 28/12/2021 (fls. 10/13 e 341/342):
“(...)
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.128 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10348.720589/2022-11

Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.128 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10348.720589/2022-11

(...)
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2003-000.128 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10348.720589/2022-11

(...)”
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão em 06/09/2022 (fls. 415 e 436), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 07/10/2022, recurso voluntário (fls. 418/424), reportando-se e
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2003-000.128 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10348.720589/2022-11

repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que os valores relativos ao IRRF e as
contribuições previdenciárias, devidamente retidos de seus rendimentos, foram efetivamente
recolhidos pelas fontes pagadoras, ao teor das DCTF, DCOMP e dos DARF já acostados, sendo
certo que recebeu apenas valores líquidos, cujos documentos apresentados não foram analisados
pela autoridade fiscal, importando em vulneração do princípio da verdade material. Requer, ao
final, a reforma decisão recorrida, com o reconhecimento do direito creditório declarado, bem
como a suspensão da exigibilidade do débito fiscal reclamado até a prolação da decisão
administrativa definitiva, nos termos do art. 74, § 11o da Lei no 9.430/96.
Requer, outrossim, na hipótese das provas já carreadas serem insuficientes, a
baixa do processo em diligência, para a apresentação de novas provas porventura necessárias.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 413/437.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a dedução indevida de previdência oficial (R$ 7.301,28), e do
imposto de renda retido na fonte (R$ 81.003,24), sobre os rendimentos recebidos das fontes
pagadoras Pronor Petroquímica S.A. e Pin Petroquímica S.A., buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas
compensações declaradas na DAA/2018.
Pois bem. A controvérsia recursal está ancorada na constatação da ocorrência do
recolhimento do IRRF e da contribuição à previdência oficial pelas fontes pagadoras PRONOR
Petroquímica S.A. e PIN Petroquímica S.A., sobre os quais o Recorrente responde
solidariamente na qualidade de sócio diretor e representante legal das aludidas fontes pagadoras.
Visando comprovar os aludidos recolhimentos, instrui os autos com cópia das
DCTF e DCOMP relativas ao ano-calendário de 2017 (fls. 26/180 e 187/263), onde, segundo
alega, restou confessado dos aludidos débitos objeto dos pedidos de compensação realizados, de
forma a motivar as deduções por ele realizadas no ajuste anual.
Portanto, sob pena de injustiça fiscal, considero imprescindível verificar se
realmente dentre os débitos confessados em DCTF (fls. 26/108 e 187/327), estão relacionadas as
retenções das contribuições à previdência oficial e do IRRF descontados dos rendimentos por ele
recebidos no ano-calendário de 2017 (fls. 19/21, 182/186 e 331/334), cuja informação entendo
ser de suma importância ao deslinde da controvérsia recursal instaurada.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem intime as fontes pagadoras (i) PRONOR Petroquímica S.A. e (ii) PIN
Petroquímica S.A., para que tragam aos autos os demonstrativos contábeis detalhados
discriminando de forma individualizada os beneficiários/valores dos débitos globais de IRRF e
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2003-000.128 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10348.720589/2022-11

os destinados a previdência oficial declarados na DCTF do ano-calendário de 2017, visando
apurar a regularidade dos pagamentos realizados em favor do Recorrente, responsável solidário
pelos recolhimentos tributários, por força do cargo de direção exercido nas aludidas empresas.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 448
DF CARF MF
Original